Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente acusado da prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável, por duas vezes, e satisfação de lascívia mediante presença de adolescente, perpetrados contra a enteada e a sobrinha socioafetiva. Sustenta a defesa a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados e da periculosidade do agente, que teria praticado atos libidinosos contra menores sob seu cuidado e autoridade familiar.
4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão devidamente comprovados, amparados em depoimentos das vítimas, mensagens de aplicativo de comunicação e denúncia formal, demonstrando o risco que a liberdade do paciente representa às vítimas e à sociedade.
5. A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela condição de vulnerabilidade das vítimas, justificam a manutenção da custódia cautelar.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.